Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-38.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO. COVID-19. DANO MORAL ARBITRADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais. Em suas razões, requer a majoração dos danos morais.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 39280154). Isento de preparo em razão da gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que os documentos juntados atestam a hipossuficiência da autora. Contrarrazões apresentadas (ID 39280164).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).

4. No que toca ao valor da indenização, para sua fixação não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. Assim, atenta às diretrizes acima elencadas, entendo que o montante fixado em sentença de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) é suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

5. Assim, não prospera a pretensão de majoração do valor indenizatório arbitrado. Ademais, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica no presente caso.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, ficando a sua exigibilidade suspensa devido à gratuidade judiciária.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.